Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MERITO INALTERADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de associação civil, com inclusão de dirigentes no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar argumentos sobre a ausência de relação societária entre os agravantes e a associação devedora, bem como sobre a ilegitimidade dos dirigentes para suportar o débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata omissão relevante no acórdão, que analisou a legitimidade passiva dos agravantes com base nas alegações iniciais e na teoria menor do Código de Defesa do Consumidor.
4. Reconhece-se, contudo, erro material na identificação dos agravantes como “sócios da empresa”, quando na verdade ocupam cargos de direção na associação.
5. A correção do erro material não altera a fundamentação nem o resultado do julgamento, que permaneceu fundamentado na relação de consumo e na responsabilidade de dirigentes à luz do art. 28, § 5o, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para correção de erro material.
Tese de julgamento: “A menção equivocada a sócios em vez de dirigentes em acórdão proferido em agravo de instrumento configura erro material, passível de correção por embargos de declaração, sem alteração do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 28, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21.03.2022.